Tribunal: TJES
Processo: 5000443-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: JOSE GERMANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000443-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCOSEGURO S.A.

RECORRIDA:
JOSE GERMANO DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. CONTRATO SEM ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSE GERMANO DE OLIVEIRA em face de BANCOSEGURO S.A.

Em síntese, a parte autora narra que é beneficiário do INSS. Afirmou que o banco requerido realizou um empréstimo consignado em seu nome, identificado pelo nº 500389137-0, no valor de R$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos). Aduziu que este valor teria sido parcelado em 73 vezes, com parcelas de R$ 340,75 (trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), e os descontos começaram em dezembro de 2022. Informou que 24 parcelas foram descontadas, totalizando R$ 8.178,00 (oito mil, cento e setenta e oito reais. Sustentou que o valor total do empréstimo foi creditado em sua conta bancária em 5 de setembro de 2022, e que ele já utilizou a quantia. Argumentou que não celebrou nem autorizou a contratação ou os descontos, e que os valores foram cobrados indevidamente. Relatou que buscou resolver a questão no PROCON, mas não obteve sucesso. Diante do exposto, requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou

que o autor é um litigante habitual, tendo ajuizado sete ações contra instituições financeiras desde novembro de 2024, inclusive com o desmembramento de ações com o mesmo pedido. Alegou que a contratação foi realizada pela própria parte autora em 02/09/2022, com o valor de R$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos) creditado em sua conta. Defendeu que a documentação apresentada em juízo, incluindo a foto do autor, a gravação da prova de vida e o comprovante de depósito na conta do requerente, provam que o autor tinha total ciência da contratação e que manifestou sua vontade de forma inequívoca. Argumentou que o requerente agiu com má-fé e em violação à boa-fé objetiva. Aduziu a inexistência de danos materiais e morais e pugnou, subsidiariamente, pela restituição simples dos valores e compensação com o montante recebido pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR a nulidade do contrato nº 500389137-0 no valor de R$ 12.083,33 (Doze Mil e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos) e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, determino que o requerido cesse os descontos no benefício da requerente decorrente dos contratos ora cancelados no prazo de 05 dias a contar da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao teto dos juizados;

II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores descontados em seu benefício até a efetiva cessação dos descontos decorrentes do contrato nº 500389137-0, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de setença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$ 12.083,33 (Doze Mil e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos), com incidência de correção monetária desde a data do recebimento e juros a contar desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15977361, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a validade da contratação digital
.
Alega que o recorrido confessou ter recebido e utilizado integralmente o valor de R$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), tendo ajuizado a ação quase três anos depois do recebimento do valor. Ademais, aduz a aplicação da compensação de valores, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente realizado pelo recorrido, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou contrato (ID 15977352) com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que o recorrido detinha ciência inequívoca da operação.

Todavia, cumpre ressaltar que o contrato colacionado pela recorrente não possui assinatura física ou digital do recorrido, o que, por si só, já acarreta a necessidade de declaração de nulidade contratual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR SMS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR . DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . 1.
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque ausente a assinatura da autora (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora com evidente vulnerabilidade.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art . 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel . Min. Nancy Andrighi, v.u., j . 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323) 3 . Em que pese a identificação de dano moral passível de indenização, a verba reparatória deve ser reduzida para R$6.000,00 (seis mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos. 4. Recurso parcial provido, para reformar em parte a sentença . Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012641-76.2020.8 .08.0048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Ademais, ainda que fosse o caso de reconhecimento do negócio jurídico, não há prova no sentido de que fora o recorrido cientificado acerca dos termos do referido empréstimo.

A partir de tal constatação, não havendo prova no sentido do consentimento do consumidor acerca dos termos do empréstimo consignado, não se pode presumir que houve a ciência da parte quanto às cláusulas, razão pela qual é devida a restituição dos valores descontados.

Além disso, a contrato acostado não é suficiente para demonstrar que a parte autora tinha pleno conhecimento de suas cláusulas.
A condição de pessoa idosa do autor, que o torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Assim, constatada a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Quanto a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas, constato que tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual.

Contudo, verifico que, ainda que a sentença recorrida não tenha feito menção expressa acerca da autorização de compensação dos valores recebidos, determinou à parte autora a devolução da quantia que lhe fora depositada em conta bancária, garantindo que não haja vantagem indevida por parte da consumidora.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)